Tribunal: TJDFT
Processo: 0735156-27.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. TURBAÇÃO. ESBULHO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO REJEIÇÃO. LEGITIMIDADE POR ATO PRÓPRIO QUE GERA OU VIABILIZA ESBULHO. VIA ELEITA. REQUISITOS. ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MELHOR POSSE DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar: a) a possibilidade de acolhimento da objeção formal de ilegitimidade passiva; e b) se é correta a via eleita pelo demandante.
2. Nas ações possessórias é parte legítima para compor o polo passivo não apenas quem pratica diretamente o esbulho, a turbação ou a ameaça, mas também aquele que, por ato próprio, interesse ou comportamento causal, cria ou viabiliza o risco à esfera jurídica do possuidor, nos moldes dos artigos 554 e 567, ambos do CPC.
3. Configura-se a legitimidade passiva nos casos em que a ameaça de esbulho decorre de negócio jurídico de compra e venda firmado pela apelante, ato negocial cujos efeitos, embora não tenham sido postos em prática diretamente por ela, desencadeou ou possibilitou a atuação de terceira pessoa. Por isso há, nesse caso, nexo causal suficiente para a sujeição da ora recorrente para figurar como ré nos autos do processo inaugurado pela ação de interdito proibitório.
4. A responsabilidade civil subjetiva disciplinada pelos artigos 186 e 927 do Código Civil reforça a imputação de responsabilidade a quem, por conduta voluntária, gera risco ou dano à esfera jurídica do possuidor, mesmo que a conduta efetivamente seja perpetrada por terceiro.
5. O interdito proibitório é admissível desde que demonstrado o justo receio de turbação ou esbulho iminente, devendo haver, pelo autor, a comprovação do exercício da posse e a existência da ameaça, nos termos do art. 561, incisos I e II, do CPC. 5.1. Via eleita própria.
6. O conjunto probatório trazido a exame demonstra o exercício da melhor posse pelo autor, amparado por longa permanência no imóvel, tendo ali erigido acessões físicas, tudo reforçado pela existência de documentos que sustentam a situação jurídica descrita pelo demandante, além das ameaças apontadas.
7. Recurso conhecido e desprovido.